Tribunal: TJSP
Processo: 2114906-71.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952409
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração
no 2114906-71.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes TOMAS GEORGE ALTMANN e ALTMANN S.A. IMPORTAÇÃO E
COMÉRCIO, é embargada MONICA ELIZABETH ALTMANN FAZIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
GRAVA BRAZIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2114906-71.2020.8.26.0000/50001 - São Paulo - Voto no 33246d
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2114906-71.2020.8.26.0000/50001
EMBARGANTES:
TOMAS
GEORGE
ALTMANN
E
ALTMANN
S.A.
IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO
EMBARGADA: MONICA ELIZABETH ALTMANN FAZIO
COMARCA: SÃO PAULO
Embargos de Declaração - Não foi demonstrada a existência de
qualquer dos vícios autorizadores da oposição dos aclaratórios -
Oposição buscando rediscussão da causa com nítido caráter
infringente - Inadmissibilidade - Embargos rejeitados.
VOTO No 33246
1 - Cuida-se de embargos de declaração opostos por
Tomas George Altmann e Altmann S/A Importação e Comércio, (fls.
1/11 do incidente), em face do v. acórdão de fls. 255/265, que deu
provimento ao agravo interposto pela embargada, assim ementado:
"Agravo de Instrumento
Ação de dissolução parcial de
sociedade em fase de cumprimento de sentença Decisão que
rejeita a impugnação dos executados, sem condenação em
honorários advocatícios
Inconformismo
Acolhimento

Cabimento de fixação da verbal sucumbencial - Inteligência do
art. 85, caput e § 1o, do CPC
Aplicação dos princípios da
sucumbência e causalidade Incidência do § 8o, do art. 85, do
CPC, para fixar os honorários por equidade
Decisão
reformada, na parte recorrida Recurso provido."
Os embargos discorrem longamente acerca da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2114906-71.2020.8.26.0000/50001 - São Paulo - Voto no 33246d
3
celeuma abordada no cumprimento de sentença, afirmando que o
pedido de lavratura de escritura imobiliária com ressalvas, aduzido
pela embargada, foi afastado pelo Juízo de origem; que a
sucumbência
fixada
pelo
v.
aresto
embargado
decorreu
exclusivamente da posição jurídica da embargada no feito; que os
embargantes
tentaram
inúmeras
vezes
resolver
o
conflito
extrajudicialmente, mesmo após a instauração do cumprimento de
sentença pela embargada; que a apresentação pelos embargantes
de impugnação ao cumprimento de sentença não significou
resistência ao cumprimento da obrigação; que a convenção de
condomínio averbada na matrícula no imóvel objeto da dação em
pagamento não poderia, como afirma a embargada, ter
transformado área privativa em comum.
Aduzem que deve ser aplicada in casu a Súmula 519,
do C. STJ, que determina que não é cabível a condenação em
honorários advocatícios na rejeição de impugnação ao cumprimento
de sentença.
Termina por afirmar que “conhecidas e analisadas as
premissas relevantes suscitadas, não enfrentadas muito em razão do discurso
irreal e distorcido da Embargada, requer-se o acolhimento dos aclaratórios para
afastar a condenação dos Embargantes em honorários de sucumbência,
consoante autoriza o art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil.” (fls. 11 do
incidente).
Recurso tempestivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2114906-71.2020.8.26.0000/50001 - São Paulo - Voto no 33246d
4
É o relatório do necessário.
2
Para acolhimento dos embargos de declaração,
deve a parte demonstrar a ocorrência de um dos vícios elencados
no art. 1.022, I a III, do CPC.
Ocorre que os embargantes, em nenhum momento, se
desincumbiram de tal ônus, reiterando os argumentos de defesa
apresentados em sua impugnação ao cumprimento de sentença
para terminar requerendo “[...] esclarecimentos acerca dessa importante
premissa, a qual não foi devidamente enfrentada pelo v. acórdão embargado.”
(fls. 7) ou afirmando que “Tal premissa é extremamente relevante e
merece o adequado enfrentamento/esclarecimento para que se logre o
aperfeiçoamento da prestação jurisdicional [...]” (fls. 8).
Ora, a decisão embargada expôs claramente os
motivos pelos quais foi proferida, não padecendo de omissão que
justifique o acolhimento dos aclaratórios.
E, considerando o estatuto processual vigente, é certo
que não há necessidade de expressa manifestação sobre os diversos
argumentos apresentados ou alusão a todos dispositivos legais
invocados pelas partes, mormente quando a fundamentação
exposta na decisão judicial é suficiente para a compreensão do
desfecho adotado.
Nesse sentido, confira-se a orientação do C. STJ:
"(...) Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2114906-71.2020.8.26.0000/50001 - São Paulo - Voto no 33246d
5
essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e
fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem
a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha
encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. (...)"
(AgInt nos EDcl no AREsp 894165/RN; Quarta Turma; Rel. Min.
Marco Buzzi; j. 01.06.2020; DJe 10.06.2020)
"(...) 2. É firme o entendimento deste Tribunal Superior no
sentido de que o órgão judicial, para expressar sua convicção,
não está obrigado a aduzir comentários a respeito de todos os
argumentos levantados pelas partes, quando decidir a causa
com fundamentos capazes de sustentar sua conclusão. (...)"
(AgRg no AREsp 1631705/MG; Sexta Turma; Rel. Min. Laurita
Vaz; j. 09.06.2020; DJe 23.06.2020)
Na realidade, o que se conclui da análise dos
embargos declaratórios é que os embargantes pretendem a
rediscussão dos fundamentos por meio dos quais foram condenados
pelo Colegiado a pagar honorários advocatícios em favor dos
patronos da embargada, o que não é apropriado em sede de
aclaratórios.
Nítido o efeito infringente, todavia, os embargos de
declaração não dão azo a atacar a justiça ou injustiça do
julgamento.
Ainda, importante pontuar que, diferentemente do
quanto afirmado nos aclaratórios, a Súmula 519, do C. STJ, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2114906-71.2020.8.26.0000/50001 - São Paulo - Voto no 33246d
6
aplica aos casos de cumprimento de sentença que condena em
obrigação de fazer, hipótese do caso em questão.
3 - Ante o exposto, rejeitam-se os embargos. É o
voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator